Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704364-15.2022.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A. Embargado: Roberto Castro Pereira Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A (Id. 40487393) contra o acórdão (Id. 40178450) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator